Tribunal: TJMT
Processo: 1021733-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021733-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (EMBARGANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Ricardo Picin Moro,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto (id. 177871187, págs. 01/08).

O Embargante defende que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre os Temas ns. 567 a 572, do STJ, em especial o Tema n. 568 que determina expressamente que somente é apta a interromper a prescrição intercorrente a penhora eficiente e útil ao processo.

Afirma que o
decisum
foi omissão, quanto à alegação de nulidade do processo administrativo, em razão de não ter sido intimado pessoalmente.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 180290671, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Ricardo Picin Moro,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou expresso no acórdão recorrido que
, embora os valores penhoras sejam de baixo valor, houve a interrupção do prazo prescricional.
Veja-se:

No caso vertente, observo que o Agravante foi devidamente citado nos autos de origem em 03/05/2010, ocorrendo, nesta data, a interrupção do prazo prescricional.

No dia 03/11/2010, o Recorrente apresentou Objeção de Pré-executividade que somente foi julgada em 12/09/2013. Logo, é evidente que, neste período, não o prazo prescricional ficou parado.

Nos anos de 2014, 2015 e 2017, foram realizadas as seguintes constrições de valores na conta bancária do Recorrente: a) 16/09/2014 - R$ 43,96 (quarenta e três reais e noventa e seis centavos); b) 21/01/2015 - R$ 13,13 (treze reais e treze centavos); c) 20/09/2017 - R$ 290,47 (duzentos e noventa reais e quarenta e sete centavos).

A constrição de valores, ainda que irrisório, implica a interrupção do prazo prescricional. Logo, não há dúvidas de que, nas datas de 16/09/2014, 21/01/2015 e 20/09/2017, o prazo prescricional foi interrompido.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do STJ:

(...).

No caso, trata-se de cobrança de crédito de natureza não tributária.

A questão que se coloca diz respeito, conforme visto, à possibilidade de fluência da prescrição intercorrente quando, a despeito da penhora efetuada, esta se revelar ínfima frente à dimensão do débito e, portanto, ineficaz para satisfazê-lo.

A tese da agravante não prospera.
A jurisprudência, inclusive do STJ, tem consolidado que o caráter irrisório do montante constrito em relação ao total da dívida não impede a penhora nem tampouco implica o levantamento da constrição.

Por conseguinte,
a constrição efetuada nos presentes autos, ainda que em pequeno montante frente à grandeza da dívida, impede a fluência do prazo de prescrição intercorrente
, máxime porque, como afirma a decisão a quo, "os depósitos mensais foram efetivados regularmente pela parte executada até março de 2020" e ensejaram "a conversão em renda de significativos valores depositados desde o ano de 2012, não se tratando, assim, de requerimento infrutífero de constrição." Outrossim, deve-se considerar que a realização dos depósitos implicou reconhecimento da dívida pela executada, impedindo o curso da prescrição, ante o disposto no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN."

(...).

(AREsp n. 2.191.930, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/05/2023). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que a penhora de valores na conta bancária do Recorrente interrompeu o prazo prescricional, sendo irrelevante tratar-se de valor irrisório.
(Sic).

Nota-se que, diferentemente do sustentado pelo Embargante, o acórdão não foi omisso, visto que deixou expresso o entendimento deste Colegiado, no sentido de que efetivação de penhora, ainda que em valor baixo, comparado ao valor do débito, implica a interrupção do prazo prescricional.

Registro que não desconheço a existência de entendimento diverso, contudo, filio-me àquele esposado no
decisum
agravado.

No que tange à alegação de nulidade do Processo Administrativo, registro que também não houve omissão, visto que ficou claro no acórdão embargado que a notificação do Embargante não apresentou nenhuma irregularidade, pois fora remetida ao endereço conhecido do órgão ambiental,
in verbis
:

In casu
, verifico que a SEMA-MT encaminhou a notificação do Recorrente, para que apresentasse defesa administrativa, por meio de correspondência, com aviso de recebimento, ao endereço constante dos seus registros, qual seja, Rua Alta Floresta, n. 350, Centro, de Sorriso-MT, CEP n. 78.890-000 (id. 148413678, pág. 04).

A correspondência foi devidamente recebida e não foi apresentada a defesa administrativa, o que culminou com a homologação do Auto de Infração n. 44104/2005, pela autoridade competente (id. 148413678, págs. 11/15).

Nota-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, a notificação inicial não apresentou nenhuma irregularidade, já que fora encaminhada ao endereço conhecido do órgão ambiental competente e devidamente recebida. Frise-se que este entendimento é pacífico nesta Corte de justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO DA DECISÃO AO ENDEREÇO DO AUTOR – INFORMAÇÃO QUE MUDOU DE ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É obrigação das partes proceder com a devida atualização de seu endereço nos autos, haja vista que para promover a intimação pressupõe a existência de endereço atualizado. Logo, não há que se atribuir ao Agravado/Exequente a falha na notificação pessoal do Agravante/Executado, que, enviando correspondência ao endereço anteriormente indicado, não mais ali o encontrou.

2. (...). (N.U 1004071-21.2018.8.11.0000, Relator, Dr. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2021, publicado no DJE 29/04/2021). (Negritei).

Nessa quadra, penso que não há nulidade a ser declarada e, consequentemente, não há falar em cerceamento de defesa. (Sic).

Anoto que, na verdade, as teses apresentadas pelo Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Diante disso, é evidente que inexistem omissões a serem sanadas.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ricardo Picin Moro, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023